Tribunal: TJES
Processo: 5004549-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004549-32.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JEAN DE JESUS SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5004549-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEAN DE JESUS SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que unificou as penas, incluindo uma condenação convertida em pena restritiva de direitos, determinando seu cumprimento em regime fechado e fixando novo marco interruptivo para a concessão de benefícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é possível a conversão automática da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade para fins de unificação, sem análise da compatibilidade do cumprimento simultâneo das penas;
(ii) determinar a necessidade de definição da pena restritiva de direitos pelo Juízo de origem e a posterior análise de sua compatibilidade com a pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O ordenamento jurídico, notadamente o art. 44, §§ 4º e 5º, do Código Penal, prevê a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas privativa de liberdade e restritiva de direitos, caso sejam compatíveis.
O Tema nº 1.106, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), veda a conversão automática de penas restritivas de direitos em privativas de liberdade, ressaltando que tal conversão só é cabível após verificação da incompatibilidade do cumprimento simultâneo.
No caso concreto, a pena restritiva de direitos aplicada ao agravante na ação penal não foi definida pelo Juízo de origem, o que inviabiliza a análise sobre sua compatibilidade com o regime fechado.
Diante da ausência de definição e fundamentação pelo Juízo de origem acerca da incompatibilidade entre as penas, não se pode proceder à unificação automática, sob pena de prejuízo ao apenado, em desacordo com o entendimento consolidado no Tema nº 1.106/STJ.
IV. DISPOSITIVO
Juízo de retratação exercido, com provimento do agravo em execução, para afastar a conversão automática da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, determinando ao Juízo
a quo
a definição da pena restritiva de direitos e a posterior análise de sua compatibilidade com o regime fechado.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 44, §§ 4º e 5º; CPC, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1918287/MG e 1925861/SP, Tema 1106; STJ, AgRg no HC 735.119, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 24/10/2022; TJDF, Rec 07096.22-56.2024.8.07.0000, Relª Desª Leila Arlanch, PJe 16/10/2024.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004549-32.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JEAN DE JESUS SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-
se
os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
or
JEAN DE JESUS SOUZA
,

em face da
decisão proferida pel
o Juízo da
2ª Vara Criminal d
a Comarca de

Linhares
(mov.
57.1
)
, que
unificou as penas do reeducando,
inclusive aquela convertida em restritivas de direitos,
determinando seu cumprimento em regime fechado, bem como fixou novo marco interruptivo para a contagem de novos benefícios.

Em
razões recursais
(mov.
65.2
),
a defesa
requer a reforma da decisão,
para fins de suspensão do cumprimento da guia de seq. 53.2,
referente à condenação do agravante em seis meses de detenção, que foi substituída por pena restritiva de direito,
com a sua implementação em audiência admonitória quando o seu cumprimento for compatível, com a consequente retificação do atestado de pena.
Por sua vez, postula
a concessão, em favor do
agravante
, da isenção do pagamento das custas processuais, nos termos da Lei nº 1.060/50 e
do
art. 98, do CPC.

No julgamento do presente recurso, ocorrido na sessão virtual do dia 08 de julho de 2024, sob a minha relatoria, a colenda Primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, concluiu por negar provimento ao presente recurso, oportunidade em que foi mantida integralmente a decisão impugnada. A partir de tal conclusão, o v. acórdão restou assim ementado:

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. REEDUCANDO

QUE CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. NOVA CONDENAÇÃO

EM

SANÇÃO

RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONCOMITANTE OU DE SUSPENSÃO DA PENA ALTERNATIVA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE É A MEDIDA QUE SE IMPÕE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “É pacífica a jurisprudência desta Corte de que, sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas” (STJ; AgRg-HC 735.119; Proc. 2022/0104916-5; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/10/2022; DJE 24/10/2022). Logo, no caso, estando o agravante cumprindo pena em regime fechado e havendo superveniência de condenação por pena restritiva de direitos, diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser determinada a conversão desta última em privativa de liberdade, a fim de unificar tais penas, diante da impossibilidade de cumprimento simultâneo das referidas penas e da suspensão do cumprimento da pena restritiva de direitos, o que foi feito pelo Juízo
a quo
, não merecendo a decisão recorrida qualquer reparo. 2. Diante d
o entendimento consolidado de que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, é inviável o acolhimento do pedido da concessão do benefício da assistência judiciária, sob pena de supressão de instância, devendo o pleito ser direcionado ao Juízo
a quo
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Em análise da admissibilidade do recurso especial interposto pela Defensoria Pública Estadual (id. 9644692), a Vice-Presidência desta Corte proferiu decisão, determinando o retorno dos autos para esta egrégia Câmara (id. 10732233), visando à análise da pertinência de juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de aparente divergência da conclusão do julgamento com a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n° 1918287/MG e 1925861/SP (Tema 1106), sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. Confira-se:

Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.

Sobre o tema, salienta-se que o ordenamento jurídico (art. 44, §§ 4º e 5º, do Código Penal) estabelece a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos e privativa de liberdade se houver compatibilidade.

Nessa linha, o Tema nº 1.106/STJ ressalva a impossibilidade de unificação
automática
quando da possibilidade do cumprimento simultâneo das penas restritivas de direito com a privativa de liberdade.

Desse modo, de fato, a unificação das penas com a conversão da pena restritiva em privativa de liberdade somente é cabível após afastada, no caso em concreto, a possibilidade do cumprimento simultâneo da restritiva de direitos pelo reeducando.

Nesse sentido:

EMBRAGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TEMA Nº 1.106/STJ. UNIFICAÇÃO DE PENAS AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE NATUREZA PECUNIÁRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. COMPATIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS. 1.
O ordenamento jurídico (art. 44, §§ 4º e 5º do Código Penal) estabelece a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos e privativa de liberdade se houver compatibilidade. 2. O Tema nº 1.106/STJ não afeta a aplicação do art. 44, § 5º, acima transcrito. Ao contrário, ressalva a impossibilidade de unificação automática quando da possibilidade do cumprimento simultâneo das penas restritiva de direito com a privativa de liberdade
. 3. Consoante orientação jurisprudencial do colendo STJ, a pena restritiva de direito de natureza pecuniária é compatível com a privativa de liberdade, mesmo em regime fechado (HC n. 223.190/SP e HC n. 240.168/SP). 4. A unificação das penas com a conversão da pena restritiva em privativa de liberdade somente é cabível somente após afastada, no caso em concreto, a possibilidade do cumprimento das obrigações pecuniárias pelo reeducando. 5. Embargos Infringentes e de Nulidades conhecidos e providos. (TJDF; Rec 07096.22-56.2024.8.07.0000; 193.1451; Câmara Criminal; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 02/10/2024; Publ. PJe 16/10/2024).

No caso, nos autos da Ação Penal nº 0001341-83.2019.8.08.0006, Jean de Jesus Souza foi condenado nas sanções do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito, a ser determinada pelo juízo da execução, na forma do art. 44, § 3º, do Código Penal.

Desse modo, não sendo definida, na referida ação penal, qual a pena restritiva de direito fixada ao agravante, não é possível verificar a possibilidade de seu cumprimento simultâneo com o cumprimento do regime fechado.

Nessa lógica, de fato, nos termos do tema repetitivo nº 1.106, do Superior Tribunal de Justiça, não poderia haver unificação automática nos casos em que a condenação por pena substituída por restritiva de direito é superveniente, de modo que deveria haver fundamentação acerca da incompatibilidade de cumprimento simultâneo do regime fechado com tal pena alternativa, todavia, não tendo esta última sido definida para que fosse realizada tal análise, o apenado não pode por isso ser prejudicado.

À luz do exposto,
exerço juízo positivo de retratação, e DOU
PROVIMENTO
ao presente
agravo em execução
, a fim de reformar a decisão objurgada, afastando a conversão automática da pena restritiva de direito fixada na Ação Penal nº 0001341-83.2019.8.08.0006 em privativa de liberdade, bem como determinando ao Juízo
a quo
a definição de tal pena restritiva de direito, com posterior análise da compatibilidade de seu cumprimento simultaneamente ao regime fechado.

É como voto.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)